Tribunal: TJDFT
Processo: 0811399-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES E DISTINÇÃO ENTRE TERMO DE RESERVA E CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes (réus), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76404387). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam omissão e contradição no julgado. Asseveram que o Termo de Reserva é documento preliminar sem força vinculativa e defendem que deve prevalecer o prazo previsto no Contrato de Compra e Venda (17/05/2023). Argumentam que há omissão no julgado, pois o acórdão não especificou qual coluna da planilha deveria ser considerada para os juros de obra. Asseveram que a Cláusula 4.12 do contrato prevê 60 dias após conclusão da obra para entrega das chaves e que este prazo não foi considerado no cálculo. Aduzem que a pandemia caracterizou caso fortuito/força maior.
4. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, no tocante ao valor a ser restituído a título de juros de obra e o prazo para entrega do imóvel
10. As questões aventadas pelos embargante foram devidamente analisadas na ementa.
11. Não há que se falar em caso fortuito, consoante o acórdão vergastado nos itens 09 e 10: "(...)" 9. É pacífico na jurisprudência deste e. TJDFT que a escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado A escassez de mão-de-obra ou de insumos e entraves administrativos. Por isso, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. Precedente: Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. 10. Ademais, as rés não demonstraram que adotaram medidas adequadas para mitigar os impactos da pandemia, não podendo, portanto, se eximirem da responsabilidade. (...)"
12. Quanto a natureza do Termo de Reserva, restou consignado nos itens 11 a 16 o entendimento dos magistrados.
13. No tocante ao prazo de prorrogação de 60 dias, o item 22 é claro ao dispor: "(...) 22. Por fim, não é possível acrescer o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos previsto para efetiva entrega das chave ao prazo de prorrogação de 180(cento e oitenta) dias, pois aquele prazo está dissociado com o prazo de prorrogação de 180 dias e somente se aplica "após a data da conclusão das obras", que na hipótese, deveria ter ocorrido até 28/06/2022, porém o imóvel somente foi entregue em 23/10/2023. (...) "
14. Os embargantes também alegam que o acórdão não especificou qual coluna da planilha deveria ser considerada para os juros de obra. Porém o acórdão é claro, em especial no item 17, que: " (...) 17. Inicialmente, necessário esclarecer que os "juros de obra" (ou "taxa de evolução de obra") é o valor pago pelo comprador, ou mutuário, ao banco financiador para garantir a conclusão do empreendimento. (....)". Assim, o valor dos juros de obra deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.